Tribunal: TJES
Processo: 0031765-25.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031765-25.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO RIBEIRO GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
SIMPLES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sabe-se que a dosimetria da pena se sujeita a certa discricionariedade por parte do julgador, devendo, contudo, ser fundamentada e com base na razoabilidade e proporcionalidade.

2. A valoração da culpabilidade resta devidamente fundamentada, posto que o fato de o acusado frequentar o condomínio, valendo-se dos conhecimentos prévios para praticar o crime de furto evidencia uma maior reprovabilidade do comportamento que ultrapassa o inerente ao tipo.

3. Para valoração dos antecedentes, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça admite “
o uso de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, quando completas, a fim de demonstrar a reincidência da parte ré, sendo descabido o entendimento de que apenas a certidão cartorária tem condição de demonstrar a referida circunstância agravante. Precedentes
” (AgRg no HC 448.972/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 24/8/2018)

4. As circunstâncias do delito não são desfavoráveis ao acusado, eis que não houve violação de imóvel alheio.

5. Acertada a valoração negativa das consequências, já que o bem furtado pertencia ao condomínio, sendo utilizado em prol da coletividade dos moradores, não se tratando de consequência inerente ao tipo.

6. Por se tratar de acusado reincidente, deve ser fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, sendo que, por se tratar de multirreincidente se revela acertada a fixação de regime mais gravoso.

7. É “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO RIBEIRO GONÇALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2 Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de redimensionamento da pena-base, eis que a sua exasperação se deu sem fundamentação idônea, valendo-se de questões genéricas envolvendo elementos inerentes ao tipo penal.

Sustenta a possibilidade de fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena, eis que a reincidência do acusado, por si só, não justifica a imposição de regime mais gravoso.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena aplicada, fixando-se o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4327457), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO RIBEIRO GONÇALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal, a pena de 03 (três) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de redimensionamento da pena-base, eis que a sua exasperação se deu sem fundamentação idônea, valendo-se de questões genéricas envolvendo elementos inerentes ao tipo penal.

Sustenta a possibilidade de fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena, eis que a reincidência do acusado, por si só, não justifica a imposição de regime mais gravoso.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena aplicada, fixando-se o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

Embora não tenha sido objeto de irresignação por parte do apelante, para fins de contextualização, consta dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, narrando que, no dia 09/02/2017, por volta das 7 h, na Rua Duque de Caxias, Bairro Centro, Vitória/ES, o denunciado adentrou nas instalações do Condomínio do Edifício Juel e subtraiu um monitor da marca LG, 17 polegadas, empreendendo em fuga logo em seguida.

Consta da peça acusatória que o acusado costumava frequentar o referido Condomínio para visitar a residência de Jose Carlos Neto, sendo que, após o ocorrido, a síndica do Condomínio, de posse dos vídeos do sistema de segurança que gravaram a dinâmica dos fatos, levou ao conhecimento da autoridade policial o ocorrido.

A materialidade e a autoria do delito foram demonstradas pelos elementos constantes dos autos, conforme se verifica das filmagens do furto, auto de avaliação indireto, bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Em relação à dosimetria da pena, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mediante a valoração negativa dos vetores afetos à culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do delito, sob os seguintes fundamentos:

Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do acusado tida como reprovável, tendo em vista que aproveitou do fato de conhecer o condomínio da vítima, pois era visitante contumaz daquele local;
antecedentes
maculados, conforme se vê por meio dos documentos que seguem. Considerando que o denunciado é multirreincidente, valoro negativamente seus antecedentes sem que seja caracterizado
bis in idem
, conforme entendimento jurisprudencial do nosso Estado. (...) as
circunstâncias
não favorecem ao réu, uma vez que para cometer o crime de furto, primeiramente praticou a violação de imóvel alheio, o que implica em maior reprovabilidade em seu comportamento; as
consequências do crime
são graves, tendo em vista que o monitor subtraído era utilizado em prol da coletividade daquele grupo condominial, e, não foi restituído; (...)

Sabe-se que a dosimetria da pena se sujeita a certa discricionariedade por parte do julgador, devendo, contudo, ser fundamentada e com base na razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação a
culpabilidade
, aqui entendido como o maior ou menor juízo de reprovabilidade da conduta do acusado, comungo do entendimento do Juízo
a quo
de que o fato de o acusado frequentar o condomínio, valendo-se dos conhecimentos prévios para praticar o crime evidencia maior reprovabilidade do comportamento que ultrapassa o inerente ao tipo.

Nesse ponto, ao contrário do alegado pelo apelante, há provas de que ele frequentava o Condomínio, conforme registro de frequência de p. 11 do VOL. 01 dos autos digitalizados e registro feito pelo porteiro acerca do ocorrido a p. 17 do VOL. 01 dos autos digitalizados.

Inclusive, o porteiro, Rick T. Miragaya, testemunhou em juízo afirmando que o acusado era visitante frequente do condomínio, confira-se (grifei):

(...) que para entrar no edf. Joel, era necessário se identificar e registrar o nome e o número da carteira de identidade;
que o acusado era frequentador do edf. Joel, na época; que o acusado frequentava o apto. 810 e por isso tinha a identificação dele registrada na portaria
(...)

Quanto aos
antecedentes
, o recorrente afirma que inexiste elemento hábil para atestar as condenações anteriores, eis que não houve a juntada de folha de antecedentes criminais e certidão cartorária.

No entanto, saliento que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça admite “
o uso de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, quando completas, a fim de demonstrar a reincidência da parte ré, sendo descabido o entendimento de que apenas a certidão cartorária tem condição de demonstrar a referida circunstância agravante. Precedentes
” (AgRg no HC 448.972/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 24/8/2018).

No caso, os documentos de pp. 349/355 do VOL. 01 dos autos digitalizados são suficientes para demonstrar os antecedentes, do acusado, mormente se considerar que as informações ali contidas são corroboradas pela consulta processual junto ao Sistema E-Jud.

No que se refere as
circunstâncias
do delito, de fato, não houve violação de imóvel alheio, eis que, como demonstrado, o acusado era frequentador do condomínio.

No tocante as
consequências
do delito, verifica-se que a valoração negativa não se deu tão somente pelo fato de o bem não ter sido restituído, o que é ínsito aos crimes patrimoniais, mas pelo fato de que o bem pertencia ao condomínio, sendo utilizado em prol da coletividade dos moradores, não se tratando, portanto, de consequência inerente ao tipo.

Feitas tais considerações, fixo a pena-base em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ante a agravante da reincidência, obtém-se a pena intermediária de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ante a ausência de majorante ou minorantes, têm-se a pena definitiva de
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial, por se tratar de acusado
reincidente
, restou acertada a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Embora o acusado alegue que a fixação do regime semiaberto se mostra desproporcional e que a fixação em regime aberto “
atende à necessária individualização da pena e se mostra suficiente à prevenção e reprovação dos crimes praticados”,
a realidade dos fatos leva a conclusão diametralmente oposta, eis que, como demonstrado, o acusado é
multirreincidente
, de modo que se revela adequada a fixação de regime mais gravoso.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

É como voto.